Tribunal: TJMT
Processo: 1036478-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036478-78.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VILMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 012.712.391-16 (APELADO), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1036478-78.2023.8.11.0041
.

Origem:
NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA (NAE).

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
VILMAR JOSÉ DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR DA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. BOA-FÉ OBJETIVA. INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de Auto de Infração e Termo de Embargo emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, relacionados a suposto desmatamento a corte raso de vegetação nativa em imóvel rural. O autor sustentou ilegitimidade para responder pela infração ao demonstrar que havia alienado o imóvel e transferido sua posse ao adquirente cerca de quatorze meses antes dos fatos apurados, bem como que o comprador já havia obtido documentos ambientais expedidos em seu próprio nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a repetição substancial de argumentos anteriormente apresentados configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o antigo possuidor e proprietário registral do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por dano ambiental ocorrido após a transferência da posse a terceiro, sem demonstração de sua participação no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de fundamentos anteriormente apresentados não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem compreender a pretensão de reforma e dialogam com os fundamentos centrais da sentença.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal entre a ação ou omissão do autuado e o dano ambiental.

O contrato particular de compra e venda com reconhecimento de firmas e efetiva transferência da posse comprova que o recorrido não detinha controle fático do imóvel à época do desmatamento.

A autoria da infração ambiental decorre da posse e do controle do imóvel no momento dos fatos, não sendo suficiente a permanência do registro formal da propriedade para imputação automática da infração administrativa.

A Administração reconhece a legitimidade possessória do adquirente ao expedir em seu nome cadastro e licenças ambientais, vedada a adoção de comportamento contraditório em afronta à boa-fé objetiva.

A autuação baseada em dado cadastral desatualizado e incompatível com os documentos constantes do próprio sistema administrativo evidencia vício no motivo do ato administrativo.

O alienante não responde pela infração quando seu direito sobre o imóvel cessou antes da ocorrência do dano e inexiste contribuição direta ou indireta para sua prática.

A imposição de sanção administrativa a quem não praticou a infração viola o princípio constitucional da intranscendência das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de conduta, culpa ou dolo e nexo causal entre o agente e o dano ambiental.

A transferência da posse do imóvel anteriormente à infração, desacompanhada de prova de participação direta ou indireta do alienante, afasta sua responsabilização administrativa.

A Administração Pública viola a boa-fé objetiva quando reconhece determinada situação jurídica para fins de licenciamento e posteriormente a desconsidera para imputação sancionatória.

A autuação fundada em premissa fática falsa ou desatualizada configura vício no motivo do ato administrativo.

O princípio constitucional da intranscendência das penas impede a imposição de sanção a pessoa diversa do efetivo responsável pela infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; CC, arts. 108 e 1.245; Lei no 12.153/2009; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1204, REsp no 1.962.089/MS; entendimento do STJ acerca da inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade pela mera repetição de argumentos quando identificável a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença no ID 312536382, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração no 0099000922 e do Termo de Embargo/Interdição no 0099001022, emitidos pela SEMA/MT em 17/10/2022, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A ação teve origem na autuação do autor por suposto desmatamento a corte raso de 14,90 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, na Fazenda Novo Horizonte, município de Nova Guarita/MT, com aplicação de multa no valor de R$ 74.500,00.

O reclamante sustentou sua ilegitimidade passiva, demonstrando ter vendido o imóvel a Luiz Picoli em 10/05/2021, com transferência da posse em 18/05/2021 — período anterior ao suposto desmate, ocorrido entre julho e setembro de 2022.

Demonstrou, ainda, que o comprador regularizou toda a documentação ambiental junto à própria SEMA/MT, obtendo o CAR MT101960/2018, a APF no 12217/2021 e a DLA no 69/2022, todos em seu nome.

A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e a ausência de nexo causal entre a conduta do autor e o dano apurado.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) o contrato particular de compra e venda não transfere a propriedade do imóvel, por ausência de escritura pública e registro, nos termos dos arts. 108 e 1.245 do Código Civil; b) o autor não produziu provas robustas de sua inocência; c) o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade; e d) o autor poderia ter contribuído indiretamente para o dano ambiental.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 312536387), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, alternativamente, pelo desprovimento, com condenação do Estado em honorários recursais.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 318408369), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir na ação, restituindo os autos sem manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
28/02/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 22/04/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
anulação de auto de infração e termo de embargo emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Deixo, ainda, de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, em preliminar, observa-se que o recorrido suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais reproduzem, quase literalmente, os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Embora as razões recursais sejam, de fato, bastante similares à contestação, é possível identificar, ainda que de forma indireta, o ataque aos fundamentos centrais da decisão recorrida.

O recorrente questiona a suficiência probatória apresentada pelo autor e a aplicabilidade do contrato particular como excludente de responsabilidade — pontos que, mesmo sem a precisão técnica ideal, dialogam com a fundamentação da sentença.

A jurisprudência tem sido cautelosa na aplicação da sanção de não conhecimento por violação à dialeticidade, reservando-a para casos de total ausência de impugnação aos fundamentos decisórios. Não é o que ocorre aqui.

O Superior Tribunal de Justiça já deliberou que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica,
de forma isolada
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Afasto, portanto, a preliminar, passando à análise do mérito.

A questão central do recurso consiste em definir se o reclamante pode ser responsabilizado administrativamente por suposto desmatamento ocorrido em imóvel cuja posse havia transferido a terceiro, aproximadamente 14 meses antes da infração apurada.

A resposta é negativa, e a sentença recorrida merece ser mantida.

Conforme observado pelo Juízo singular, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Diferentemente da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente — que é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 —, a aplicação de penalidades administrativas exige a demonstração da conduta do infrator, de seu elemento subjetivo (dolo ou culpa) e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano.

No caso concreto, nenhum desses elementos está presente em relação ao recorrido.

O contrato particular de compra e venda, datado de
10/05/2021
e com firmas reconhecidas em cartório,
comprova que a transferência da posse do imóvel ocorreu em 18/05/2021 — mais de um ano antes do desmate apurado entre julho e setembro de 2022
.

O argumento do Estado de que o contrato particular não transfere a propriedade, por ausência de escritura pública e registro, não resolve a questão.

A infração descrita no auto não é de responsabilidade registral, mas de autoria: quem destruiu a vegetação nativa (caso comprovado) foi quem estava na posse e no controle do imóvel à época dos fatos, não quem detinha o título registral.

Além disso, e este é o ponto mais relevante,
o próprio órgão autuante reconheceu Luiz Picoli como possuidor legítimo do imóvel
ao emitir, em seu nome, o CAR MT 101960/2018 (16/06/2021) (ID 312535896), a APF no 12217/2021 (16/06/2021) e a DLA no 69/2022 (20/01/2022) (ID 312535897).

Esses são documentos públicos, emitidos pela própria Administração, por meio da SEMA/MT, que atestam a condição de possuidor do comprador em data anterior ao desmate.

Não é juridicamente admissível que o mesmo órgão que reconheceu o Sr. Luiz Picoli como possuidor para fins de licenciamento ambiental negue essa condição para fins de responsabilização, atribuindo a infração ao antigo proprietário. Tal comportamento contraditório é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

O Estado não produziu qualquer prova de que o recorrido teria participado, direta ou indiretamente, do desmatamento, limitando-se a afirmar que o CAR estava em nome de Vilmar à época da autuação — o que, como demonstrado nos autos, decorreu de alteração indevida no sistema, realizada sem procuração e sem os documentos pessoais do recorrido, e sem qualquer anuência sua.

Nesse contexto,
a autuação baseou-se em dado cadastral desatualizado e incorreto, sem a devida verificação da situação fática do imóvel e dos demais documentos disponíveis no próprio sistema da SEMA
.

Isso configura vício no elemento "motivo" do ato administrativo: o motivo que fundamentou a autuação — ser Vilmar o responsável pelo imóvel — era falso, como demonstrado pela farta documentação pública acostada aos autos.

Aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1204 (REsp 1.962.089/MS), o alienante fica isento de responsabilidade quando seu direito real cessou antes da causação do dano e para ele não concorreu, direta ou indiretamente. Ambas as condições estão presentes no caso.

Por fim, a imposição de multa administrativa a quem não praticou a infração viola o princípio constitucional da intranscendência das penas, previsto no art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, que veda que a sanção ultrapasse a pessoa do efetivo responsável pelo ilícito.

No que concerne aos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. O art. 55 dessa lei é claro:
não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé
.

A Lei no 12.153/09, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, determina a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 (art. 27), o que inclui o regime de honorários.

No caso,
não há indícios de litigância de má-fé por qualquer das partes
. Logo, a condenação em honorários de primeiro grau é
incompatível
com o regime legal aplicável aos Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para: a) manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais; e b) afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de primeiro grau, em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026